Tribunal: TJDFT
Processo: 0737119-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737119-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LEANDRO DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo JOSÉ LEANDRO DA COSTA (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0703184-91.2023.8.07.0018, na qual acolheu em parte a impugnação apresentado, o que fez nos seguinte termos (ID 163381824 dos autos de origem): “Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada pelo DISTRITO FEDERAL ao ID no 159204982, em face do pedido de cumprimento individual de Sentença apresentado por JOSÉ LEANDRO DA COSTA, tendo como título judicial exequendo o proveniente dos autos no 32.159/1997 (0039026-41.1997.8.07.0001). Na oportunidade, o Ente Distrital suscita, em primeiro lugar, a ilegitimidade ativa do credor para a presente execução (benefício alimentação), uma vez que, de acordo com as suas fichas financeiras juntadas aos autos (ID no 153859054), era servidor da Fundação Zoobotânica do DF de 1996 a 2000. Demais disso, defende a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que é A Fundação Zoobotânica quem deve efetuar os pagamentos relativos ao auxílio alimentação, contudo, esta não integrou o polo passivo na ação coletiva no 32.159/1997. Noutro giro, defende a ocorrência da prescrição da pretensão executória, a necessidade de prévia liquidação do julgado, e a necessidade de ser determinada a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n 1169/STJ e da Repercussão Geral no 1170. Por fim, aduz existir excesso executivo nos cálculos apresentados pelo credor, violação à coisa julgada e a necessidade de prévia liquidação de Sentença para cálculo dos honorários de sucumbência. Resposta à Impugnação apresentada ao ID no 161964424. É o relatório. DECIDO. A - DAS ILEGITIMIDAS ATIVA E PASSIVA Sustenta o Impugnante que o Exequente não possui legitimidade ativa para a presente execução, uma vez que, de acordo com as suas fichas financeiras juntadas aos autos, foi servidor da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, extinto pelo Decreto no 21.976/2000, e o título executivo judicial condenou apenas o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de parcelas de benefício alimentação. Os argumentos do Impugnante não merecem prosperar. Com efeito, dispõem os artigos 2o, 3o e 6o do Decreto n.o 21.976, de 27 de janeiro de 2000, que trata da extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal, o seguinte: "Art. 2° - As Secretarias de Agricultura e de Administração deverão apresentar, no prazo de noventa dias, proposta de reestruturação organizacional da Secretaria de Agricultura e do respectivo regimento, visando a adequação ao disposto no artigo anterior. Parágrafo único. Observado o prazo a que se refere o capul deste artigo, a Secretaria de Agricultura procederá os ajustes necessários dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial, pessoal e contratual. Art 3° - Ficam remanejados para o Quadro de Pessoal do Distrito Federal, na parte relativa à Secretaria de Agricultura, os Cargos em Comissão do Quadro de Pessoal da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, constantes do anexo I. (...) Art. 6°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente e suplementar da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens e com lotação na Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, à exceção dos ocupantes do cargo de Procurador Fundacional, que ficam lotados na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. (Artigo alterado(a) pelo(a) Decreto 21291 de 27/06/2000)." É possível extrair da leitura dos dispositivos legais acima transcritos que, com a extinção da Fundação, o Distrito Federal passou a assumir as suas obrigações, bem como, os servidores ocupantes de seu quadro de pessoal, inclusive os aposentados e pensionistas, passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Ente Distrital. Nessa toada, não há que se falar em ilegitimidade do Exequente, sob o argumento de que foi servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal, uma vez que o Ente Distrital, que foi condenado pelo título judicial, passou a assumir as obrigações do extinto órgão, e os servidores desta passaram a integrar o quadro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ou seja, da Administração Centralizada. A propósito da legitimidade do Distrito Federal para responder por verbas salariais de servidores de outros órgãos extintos já foi objeto de análise deste eg. Tribunal, conforme os seguintes julgados colhidos da jurisprudência: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. FUNDAÇÃO. EXTINÇÃO. DISTRITO FEDERAL. SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. 1. A Fundação Zoobotânica do Distrito Federal foi extinta pelo Decreto n. 20.976/2000, razão pela qual os servidores ativos e inativos da antiga Fundação foram incorporados ao quadro de funcionários públicos do Distrito Federal, isto é, da Administração Direta Distrital. A extinção daquela e de outras fundações públicas foi autorizada por meio da Lei Distrital n. 2.294/1999, que também estipulou a consequente transferência de todos os direitos, deveres e obrigações dos servidores da antiga Fundação para o Distrito Federal. 2. O ato impugnado, consistente no Decreto executivo n. 16.990, de 7 de dezembro de 1995, e que deu origem ao crédito que ora se executa, determinou a suspensão do pagamento do benefício alimentação a todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, atingindo inevitavelmente os direitos dos servidores das Fundações extintas. 3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial. 4. Legitimidade dos servidores das fundações extintas para apresentarem cumprimento de sentença da Ação Coletiva n. 32.159/97 e responsabilidade do DISTRITO FEDERAL pelo pagamento do benefício alimentação suspenso pelo Governador do Distrito Federal aos servidores das extintas fundações. 5. Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença. (Acórdão 1680621, 07109027620228070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, tem-se que o Exequente é legítimo beneficiário do título executivo judicial, e o Ente Distrital é legítimo para suportar o pagamento dos valores. As insurgências, nesse sentido, não merecem acolhimento. B - DA PRESCRIÇÃO DE VALORES O Distrito Federal defende a prescrição dos valores anteriores a 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da ação ordinária. A insurgência não merece acolhimento. Inicialmente, é preciso destacar que não há que se falar em prescrição do pedido executivo em si, visto que o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu no dia 11/03/2020, consoante informações contidas na certidão de ID no 153859055 - pág. 66. No mais, as parcelas do auxílio alimentação vindicadas pela parte credora neste executivo dizem respeito aos anos de 1996 a 2002, e, em tese, estão em conformidade com o título judicial, que condenou o Distrito Federal "(...) ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento (...)". Nesse esteio, rejeito a alegação. C - DA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO O Distrito levanta a necessidade de ser realizada a liquidação de Sentença, a fim de serem alcançados os valores devidos, bem assim para o arbitramento dos honorários advocatícios relacionados à fase de conhecimento. Com a devida vênia, não foi formulado pedido de arbitramento dos honorários advocatícios da fase de conhecimento nestes autos. No mais, não há necessidade de liquidação do julgado, tendo em vista que os cálculos puderam ser apresentados pelo credor, e a defesa ofertada pelo Ente Distrital pôde discorrer sobre os critérios utilizados pelo credor. Rejeito, assim, as insurgências. D - DO EXCESSO EXECUTIVO - UTILIZAÇÃO DA T.R. E DA LIMITAÇÃO AO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/1997 - VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA D.1 – Da limitação do período referente às parcelas devidas O Distrito Federal alega a existência de excesso executivo em razão da utilização do IPCA-E nos cálculos apresentados pela parte Exequente, ao revés da utilização da T.R., tal qual previsto no título judicial. Alega o Impugnante a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. A Impugnada, por sua vez, argumenta que seus cálculos se encontram corretos quanto ao período das parcelas referentes ao auxílio alimentação, uma vez que sustenta que o título judicial estabeleceu “a condenação do exequente a pagar do auxílio alimentação, de janeiro de 1996 até a data que o auxílio for reestabelecido” e que fez incidir o período em que o auxílio foi suprimido, de acordo com as informações de suas fichas financeiras. Decerto, o dispositivo da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97 (ID no 153859055 - pág. 08) condenou o Distrito Federal “(...) ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento (...).” Nada obstante, na fundamentação da mesma Sentença (ID no 153859055 - págs. 05/06), em análise à preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo Réu, em virtude da impetração pelo sindicato do Mandado de Segurança 7.253/97, foi ressaltado que, no referido Mandamus, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e ao pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ. Foi asseverado, ainda, que persistia o interesse do Sindicato Requerente na condenação do Ente Distrital “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”. Além disso, o Acórdão n.o 730.893 (ID no 153859055 - págs. 11/18), também proferido no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Conforme informação obtida em consulta realizada no PJe, em relação aos autos da Ação Coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (autos físicos n° 32.159/97) foi possível observar que o Mandado de Segurança no 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997. Logo, extrai-se do julgado exequendo, que a condenação do Executado abarca o período de janeiro de 1996 até 28/04/97. Ressalte-se que, embora a teor do art. 504, inciso I, do CPC, os fatos e fundamentos aduzidos na fundamentação, mas não incluídos na parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material, na hipótese é possível constatar que a parte dispositiva e a fundamentação apresentadas na sentença coletiva, ratificada em acórdão proferido em sede de apelação, se mostram alinhadas. Desta feita, considerando como reconhecido pelo título judicial a abrangência do período de janeiro de 1996 até 28/04/97, para o cálculo das parcelas devidas, tem-se que há, de fato, equívoco nos cálculos do Exequente, porquanto, da análise da planilha de cálculos (ID no 153859053) acostada à inicial, é possível observar que houve a incidência do período de 01/01/1996 a 01/04/2002. Portanto, é cabível o acolhimento da impugnação no ponto. D.2 – Dos índices e taxa de juros aplicados aos cálculos exequendos O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que o Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021. Negritada) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021. Negritada) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. A propósito, o artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da SELIC deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o artigo 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC no 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o, tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 09/12/2021. DISPOSITIVO Ante o exposto, decido e determino o seguinte: a) ACOLHO EM PARTE a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID no 159204982; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: b.1) até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; b.2) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); b.3) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. b.4) o período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/04/1997. Considerando a sucumbência recíproca e não proporcional das partes, condeno o Impugnado a pagar honorários advocatícios ao Impugnante, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, parágrafo 7o, também do Código de Processo Civil. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Descontente com a r. decisão, o demandante recorre. Aduz que, na origem, propôs o cumprimento individual de sentença coletiva referente ao benefício alimentação devido a servidores públicos distritais por força de título dos processos n. 32159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001) ajuizado pelo SINDIRETA. Alega que a Sentença posta em cumprimento, da Ação Ordinária no 32159/97, assegurou o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício, o que somente teria ocorrido em maio de 2002, por força da Lei Distrital no 2.944 de janeiro de 18 de abril de 2002. Ao final requer a atribuição de efeito suspensivo ativo, de modo a reconhecer o período devido de março/1998 a abril/2002. No mérito pede a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 50944950. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de cumprimento individual proposto pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, referente à sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observo que, muito embora não se afaste a probabilidade de provimento do recurso, o que será objeto de exame pelo eg. Colegiado, de outro lado não verifico perigo de dano irreparável, nem urgência que justifique o deferimento da liminar pleiteada, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou a remessa dos autos à il. Contadoria Judicial para atualização dos cálculos à ocorrência de preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator